Tribunal: TJDFT
Processo: 0032069-91.2015.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-22
Data de publicação: 2022-07-01

Ementa:
DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL NA PLANTA. EMPRESA VENDEDORA TERRENO. LEGITIMIDADE PASSIVA. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. ESCLARECIMENTO QUANTO À LIMITAÇÃO DE RESPONSABILIDADE DA RÉ.
1. Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, podem ser opostos embargos de declaração quando houver erro material, obscuridade, contradição ou omissão no acórdão. Logo, não é viável tal modalidade de recurso com a finalidade de rediscutir os fundamentos do ato judicial embargado.
2. No caso, o acórdão perfilhou do entendimento de que a responsabilidade solidária da ré deve ser reconhecida à luz do Código de Defesa do Consumidor, legislação que rege o contrato celebrado pelas partes.
3. O descontentamento com o resultado do recurso, em decorrência de adoção de entendimento contrário à pretensão recursal, não enseja embargos de declaração.
4. Embargos de Declaração conhecidos e parcialmente acolhidos, tão somente para fins de esclarecimentos, sem efeitos infringentes. Decisão unânime.